Tribunal: STF
Processo: AI 439631
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: Recurso ordinário (CF, art. 102, II, "a"). Cabimento.
Necessidade do esgotamento da instância recursal. Orientação do STF.
 Caráter manifestamente protelatório. Multa de 5%(cinco por cento)
do valor atualizado da causa. Regimental não provido